Tribunal: TJDFT
Processo: 0704878-52.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0704878-52.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCAS PORTO DE SALES TELES AGRAVADO: BANCO PAN S.A, LSXA ASSESSORIA FINANCEIRA LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por LUCAS PORTO DE SALES TELES. Por meio da certidão de ID 43584692 o Núcleo de Análise de Processos Originários – NUPOR certificou que, apesar da existência de pedido liminar na petição do recurso, o processo foi incluído no PJe sem a marcação de liminar no sistema, sendo a marcação inserida pelo mencionado núcleo. Em ID 43612302 foi proferido despacho para que o NUPOR esclarecesse o teor da certidão de ID 43584692, considerando que no ID 43504344 é possível visualizar apenas a cópia dos autos originários. Em atenção ao supracitado despacho, o NUPOR se manifestou (ID 43651520) retificando a certidão de ID 43584692 e informando que o presente recurso foi protocolado desacompanhado da petição inicial. É o relatório. DECIDO. O recurso não ultrapassa o juízo mínimo de admissibilidade, por não conter todos os requisitos do agravo de instrumento elencados no artigo 1.016 do Código de Processo Civil. Nos termos no aludido dispositivo legal, a petição do agravo de instrumento deverá conter, obrigatoriamente, as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido. Ou seja, ainda que fundamentado o recurso, a técnica processual de interposição do agravo de instrumento exige que se formule expresso pedido de reforma do julgamento impugnado. No presente caso, verifica-se que, o agravante não apresentou razões recursais, estando ausentes os requisitos para o processamento do agravo de instrumento. Ressalta-se que não é o caso de se aplicar à hipótese vertente o artigo 932, parágrafo único, do CPC (“Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível”), porquanto, uma vez interposto o recurso, opera-se a preclusão consumativa, não se admitindo emenda ou complementação das razões recursais, tampouco a juntada extemporânea das razões do recurso. No mesmo sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. COMPLEMENTAÇÃO DAS RAZÕES RECURSAIS. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. RESTITUIÇÃO DE VALORES. PRETENSÃO DESACOMPANHANDA DA PROVA DE PAGAMENTO EM FAVOR DO AUTOR. SENTENÇA MANTIDA. 1. Depois de interposto o recurso, ocorre a preclusão consumativa, sendo vedada qualquer emenda ou complementação. Ademais, conforme o princípio da unirrecorribilidade ou da singularidade recursal, contra um ato judicial é cabível apenas um único recurso, não devendo ser conhecida petição que visa complementar o recurso anteriormente interposto. 2. Não havendo, nos autos, prova de pagamento efetuado pelo réu em favor do autor pelo negócio firmado entre ambos, mostra-se incabível o pedido de restituição de valores. 3. Emenda não conhecida. Recurso desprovido.” (Acórdão 1401533, 07022346320198070005, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 16/2/2022, publicado no DJE: 7/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRINCÍPIOS DA UNIRECORRIBILIDADE E DA COMPLEMENTARIDADE. NÃO CONHECIMENTO DO SEGUNDO RECURSO INTERPOSTO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. EXECUÇÃO FISCAL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO REPRESENTANTE DO ESPÓLIO. JUNTADA DE CERTIDÃO DE ÓBITO. INÉRCIA DO EXEQUENTE. EMENDA NÃO ATENDIDA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. SENTENÇA MANTIDA. 1. O sistema processual pátrio prestigia o princípio da singularidade recursal, também denominado princípio da unicidade ou da unirrecorribilidade, segundo o qual somente é admissível a interposição de um único recurso em face da decisão objeto da insurgência. Ademais, o princípio da complementaridade veda o recorrente de complementar o recurso interposto anteriormente com novas razões, em face da preclusão consumativa. Não conhecimento do segundo recurso interposto. 2. Em ação de execução fiscal, o devedor de dívida ativa falecido deve ser substituído pelo espólio, que é representado em Juízo pelo inventariante, nos termos do art. 4o, inciso III, da Lei no 6.830/80 e do art. 75, inciso VII, do CPC. 3. Não cumprida a determinação de emenda para a juntada da certidão de óbito, bem como da indicação de existência de processo de inventário e de inventariante, por ser essencial à propositura da ação, correta a extinção do processo sem julgamento de mérito em decorrência do indeferimento da petição inicial. 4. Apelação conhecida e não provida. Segunda apelação não conhecida.” (Acórdão 1334841, 07030019720218070016, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2021, publicado no DJE: 4/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) Nem se diga que haveria excesso de formalismo, tendo em vista que não se pode reformar a decisão sem pedido certo nesse sentido, ante o risco de se incorrer em julgamento extra ou ultra petita. Como se pode observar, o presente agravo não ultrapassa a barreira da admissibilidade, considerando a inexistência da petição recursal, sendo o caso de não conhecimento, nos termos do artigo 932, III, do CPC: “Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;” Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, por ser inadmissível, consoante disposto no art. 932, inciso III. Comunique-se ao juízo de origem. Intime-se. Brasília-DF, 24 de fevereiro de 2023. ANA CANTARINO Relatora